Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-13.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA DE MATRÍCULA EM CRECHE. EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente normatiza que a educação é um direito da criança, sendo, inclusive, garantido o acesso à creche e à escola próxima à residência do menor.
2. Ausente vaga em creche de educação infantil do sistema público, não há como determinar que o ente público proceda à matrícula da criança, sob pena de gerar excedente de alunos nas classes bem como violar o direito daqueles que aguardam na lista de espera.
3. Quanto ao prequestionamento de normas suscitado, fica atendido nas razões de decidir deste voto, à medida que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX da Constituição Federal)
4. Apelo não provido.